Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706993-25.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: VILSON ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE BENEFICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o artigo 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso, o magistrado concedeu os benefícios ao apelado baseado nos elementos comprobatórios contidos nos autos. Por outro lado, para a revogação da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJRJ quanto à interpretação do artigo 98 do CPC, sustentando que o endividamento voluntário não se confunde com a miserabilidade exigida para fins de concessão da gratuidade da justiça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso, a magistrada concedeu os benefícios ao requerido baseados nos elementos comprobatórios contidos nos autos. Ressalte-se que o próprio objeto da presente ação de busca e apreensão de veículo adquirido pelo apelado, cujas prestações não foram adimplidas, demonstra que o requerido não dispõe de recursos financeiros suficientes. Nesse contexto, para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu nos presentes autos” (ID Num. 55633530 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017